Tribunal: TJDFT
Processo: 0752338-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752338-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD e manteve a multa diária aplicada, fixada no valor de R$ 156.000,00 (ID 255916453, autos 0701169-80.2022.8.07.0020). O agravante alega que: 1) os valores bloqueados são excessivos e indevidos, pois ultrapassam o limite de R$ 50.000,00 fixado no acórdão; 2) há bis in idem, pois o mesmo fato gerador originou duas multas (R$ 44.000,00 e R$ 156.000,00); 3) não houve determinação de estorno de valores, apenas de suspensão dos descontos automáticos, medida já cumprida; 4) não houve prejuízo efetivo à agravada e, portanto, deve ser afastada a nova multa aplicada; 5) a multa tornou-se desproporcional e deve ser reduzida, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e do Tema Repetitivo 98; e 6) a decisão afronta o teto estabelecido no acórdão e enseja enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso da multa aplicada, limitando-a a R$ 50.000,00, com abatimento dos R$ 44.000,00 já levantados. Subsidiariamente, pede que este valor seja deduzido da multa de R$ 156.000,00. Preparo recolhido (ID 78867104). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Como afirmado pelo juízo, a multa foi aplicada na decisão publicada em 29/08/2025 (ID 247260504), contra a qual não foi interposto recurso. Nos termos do art. 505 do CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Ressalte-se que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). Logo, a questão referente ao valor da multa está preclusa. Assim, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator